Tribunal: TJDFT
Processo: 0733024-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATOS GERADORES. IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos contratos de locação de bens imóveis, tanto a inadimplência dos aluguéis, como dos encargos correlatos, enseja a sua resolução, nos termos do art. 9o, III, da Lei n. 8.245/1991.

2. Enquanto encargos, a jurisprudência pacífica do STJ possui entendimento que “a cumulação das multas moratória e compensatória é possível desde que “ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos” (AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).

3. Apelação conhecida e desprovida.